Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1018431-53.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000773-54.2021.8.11.0052, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de: I) determinar que o requerido/recorrente não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente; II) determinar que o requerido/recorrente promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; III) determinar que o requerido/recorrente recomponha o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT; IV) determinar a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, V) Decretar a indisponibilidade de bens do requerido/recorrente até o limite do valor R$ 15.992,27, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente); VI) Fixar multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz, em sede de preliminar, que a decisão objurgada é nula, pois, além dos fundamentos apresentados pelo Juízo a quo divergem dos contidos na inicial, o requerido não foi intimado do decisum e dos atos processuais subsequentes.
Sustenta que Ministério Público ajuizou a ação civil pública alegando em síntese que o ora Recorrente teria, em tese, praticado supressão de vegetação remanescente entre os dias 16 de agosto de 2008 e 08 de setembro de 2010.
Argumenta que o Ministério público utilizou constatação vaga e inconclusiva da SEMA-MT para mover sua ação civil pública face ao agravante, a qual, no SIMP 000879-079/2019 teria constatado em um de seus relatórios que existia evidência de supressão 3.0926 há de vegetação cuja ocorrência teria se dado entre as datas de 16/08/2008 e 08/09/2010.
Assevera, todavia, que o objeto SIMP 000879-079/2019 era apurar suposto ato de degradação ambiental em uma nascente no interior da propriedade do Agravante, sendo concluído pela inexistência de dano ambiental.
Assegura que desde que adquiriu a propriedade rural nunca realizou qualquer desmatamento em sua propriedade, mas apenas limpeza de pastagem já existente.
Argui que a SEMA em seu parecer conclusivo não constatou a existência de degradação ambiental praticada pelo recorrente, motivo pelo qual não lavrou multa e não exigiu que o proprietário recuperasse qualquer área do seu imóvel rural.
Pontua que para demonstrar a pratica de degradação ambiental realizada pelo ora Recorrente seria necessário a realização de instrução processual, pois os documentos apresentados com a inicial não são suficientes para comprovar as alegações contidas na exordial.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do efeito suspensivo recursal.
Argui em síntese que não há provas nos autos de origem que demonstre, de forma conclusiva, que o Agravante causou dano ao meio ambiente com a prática de desmatamento em área de preservação permanente ou de vegetação nativa, mas apenas limpeza de pastagem já existente.
No entanto, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Relatório Técnico de Inspeção n.009/2020/DUDCÁCERES/SEMA-MT, bem como pelas imagens de satélite anexadas ao relatório é possível evidenciar que entre os anos de 2008 e 2010 houve possível degradação ambiental no imóvel do Agravante, vejamos:
“RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N.009/2020/DUDCÁCERES/SEMA-MT
[...]
6. Constatações
[...]
Da análise dos dados geográficos do banco de dados da SEMA/MY (áreas consolidadas) e das imagens de satélite Landsat 5, dos dia 16/08/2008 e 08/09/2010, evidenciou-se que houve a supressão de vegetação no ano de 2010, na extensão de 3,0926 há [...] conforme os mapas temáticos anexos”. (Id. 63295410 - Pág. 45 – 1o Grau)
Com efeito, tenho, em análise sumária, que o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.
Outrossim, pela analise conjunta da inicial e da decisão objurgada, não visualizo, por ora, que o pronunciamento do Magistrado a quo não tenha respeitado os fundamentos e os pedidos do contidos na exordial, como alegado pela parte recorrente.
Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito.
Igualmente, tenho que aguardar a análise do mérito recursal não implicará em risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato